Tribunal: TJMT
Processo: 1012977-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012977-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO ROMEIRO BOVE - CPF: 029.545.418-06 (EMBARGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - ALEGADA OMISSÃO - CHAMAMENTO AO PROCESSO INDEFERIDO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VERIFICADA OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - VÍCIO SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Art. 267: “
Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro
”.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1012977-58.2022.8.11.0000

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Fabio Romeiro Bove

1a Vara Cível da Comarca de Canarana

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento do banco, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Embargos
(Id. 140295682): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao chamamento ao processo dos demais devedores solidários, União Federal e Bacen, bem como quanto à alegação de litisconsórcio ativo necessário.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 141221163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1012977-58.2022.8.11.0000

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Fabio Romeiro Bove

1a Vara Cível da Comarca de Canarana

V O T O

Os embargos de
Banco do Brasil S.A.
alegam omissão no acórdão embargado com relação ao pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a possibilidade de chamamento ao processo.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) O agravante sustenta que houve violação ao artigo 130, III do CPC, em razão da rejeição do pedido de
chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen.

Do exame, a sentença exequenda, confirmada pelo STJ, condenou os requeridos de forma solidária. Logo, cabe ao exequente a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil, a seguir transcrito:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

No caso, o exequente promoveu a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agravado, Banco do Brasil S.A., de sorte que não se verifica a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

A respeito do assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. 1. Os embargos de divergência interpostos pela União no Resp 1.319.232/DF tem por objeto a aplicação dos juros moratórios próprios da Fazenda Pública “

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Súmula 42 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Acerca do tema, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência no 157.889 –MS, em 12.06.2018, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em caso semelhante:

“A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., considerando que a liquidação é fruto de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

A competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais (art. 109, I, da CF), o que não se verifica no caso sob análise.

Desse modo, não havendo ente federal no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva, é da Justiça estadual a competência para o processamento da demanda.

(...) Desse modo, afastado o interesse da União e de seus entes federais no feito pelo Juízo federal, é o caso de se declarar competente o Juízo estadual. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE DOURADOS – MS.”

Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A. (...)”.

Vale ressaltar que nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO - EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO. “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF. (...)” (TJMT, AI 1017727- 40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF. (...)” (TJMT, AI 1018903-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo banco, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por outro lado, a instituição bancária alega omissão com relação à alegação de litisconsórcio ativo necessário, ao argumento de que as Cédulas no 88/00082-6; 88/00200-4; 88/00806-8; 88/01159-3; 88/01160-7; 88/01161-5; 88/01423-1, 88/01424-X, 88/01425-8, 88/00849 foram emitidas por mais de um mutuário além do ora embargado, a saber
Caio Romeiro Bove
e
Heide Susanne Heckmann Bove
.

Neste ponto, comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Acerca do tema, extrai-se do Código Civil:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Verifica-se que, portanto, que é desnecessária a formação de litisconsórcio ativo.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTAS –
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – NÃO-CONFIGURAÇÃO –
REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA 3,25% AO ANO, MAIS TJLP - VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI No 11.775/2008 – ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELOS NORMATIVOS DO BNDES E DO BACEN – ADITIVO REALIZADO POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO BANCO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS INCIDENTES NA CÉDULA RURAL ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO – LEGALIDADE – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)” (N.U 0000892-39.2010.8.11.0045, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA – ANUÊNCIA DOS DEMAIS E
LITISCONSÓRCIO ATIVO – DESNECESSIDADE - ART. 2o DA LEI 8.245/91 E ART. 1.324 DO CC – RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE – ARTIGO 267 DO CC
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – RECUSA DA NOTIFICADA EM ASSINAR – CIÊNCIA CERTIFICADA PELO TABELIÃO – VALIDADE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 30 DIAS – PRAZO APLICÁVEL APENAS PARA LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO (ART. 59, §1o, VIII, DA LEI N. 8.245/91) – ALEGADAS VALORIZAÇÃO DO PONTO COMERCIAL E IMPOSSIBILIDADE DE VENDA A TERCEIRO PARA EXERCÍCIO DA MESMA ATIVIDADE – TESES INSUBSISTENTES – MULTA COMUNICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a preliminar de cerceamento de defesa está intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, com ele será analisada.
Há solidariedade entre os coproprietários do imóvel locado, podendo cada um deles individualmente requerer o despejo do locatário, sendo desnecessária a anuência dos demais ou o litisconsórcio ativo (artigo 2o da Lei de Locações).
(...)” (N.U 0016436-23.2015.8.11.0003, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. Litisconsórcio ativo. Desnecessidade de formação de litisconsórcio ativo no caso em exame, considerando-se a solidariedade existente entre o autor e os demais contratantes da Cédula Rural objeto do presente pleito, de acordo com disposto no artigo 267 do Código Civil.
(...)” (Agravo de Instrumento, No 70079360970, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em: 23-11-2018, Data de Julgamento: 23-11-2018Publicação: 04-12-2018).

Assim, verifica-se que, apesar de constatada a omissão no julgado, com a consequente necessidade de análise da matéria, resta claro que não é caso de formação de litisconsórcio ativo, de modo que não é caso de alterar o resultado de julgamento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022